Tribunal: TJDFT
Processo: 0703607-53.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PEDIDO PARA DESCLASSIFICAÇÃO OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Na pronúncia, o juiz precisa ter o convencimento acerca da existência do crime e de indícios de autoria. Em caso de dúvida, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão a júri popular.

2. A existência de duas versões para os fatos determina a apreciação pelo Conselho de Sentença, competente para examinar e decidir acerca das teses de acusação e defesa.

3. As notícias da forma de execução do crime indicam as qualificadoras de motivo fútil e do recurso dificultador da defesa, cabendo privativamente ao Tribunal de Júri, por força de mandamento constitucional, avaliar acerca do motivo e da forma de execução do crime, decidindo pela incidência ou não das qualificadoras.

4. Recurso conhecido e desprovido.